Tribunal: STF
Processo: HC 254535
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DA PET 12.100 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente, Deputado Federal, denunciado no Supremo Tribunal Federal pela suposta prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal — CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29 do CP) e de concurso material (art. 69 do CP).



    2. Busca-se o trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de pressuposto constitucional essencial e por violação à imunidade parlamentar.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível superar a Súmula 606 do STF para trancar a ação penal movida contra o paciente.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.